Tribunal: STF
Processo: ARE 1572789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ENSINO. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE PRÉ-REQUISITO EM ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA. ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta em face se sentença que julgou improcedente o pedido, ante ausência de ilegalidade, objetivando: "a declaração de nulidade do art. 3º da Resolução n° 48/2017 e a Resolução n° 02/2021, ambos da CNRM, gerando a repristinação da Resolução nº 02/2006, para que seja extinto, ao Autor, o Programa de Pré-requisito em Cirurgia Básica - gerando a consequente determinação do direito à obtenção do certificado de Cirurgia Geral; a determinação que possa ser admitido na vaga no terceiro ano de residência de Cirurgia Geral na instituição de saúde que estava vinculado ou outra que esteja mais próximo de seu domicílio e, ao final, obtenha o título de Cirurgia Geral; a declaração de nulidade do §3º do art. 3º da Resolução nº 48/2018 da CNRM, de modo a ser declarado nulo o prazo de validade de 05 anos da certificação para fins de aproveitamento em programas de residência médica de outras especialidades compatíveis, de modo que o Autor possa utilizar o certificado do programa de Cirurgia Básica por prazo indefinido;".



    2. Verifica-se não estarem presentes os requisitos para nomeação do Conselho Federal de Medicina na qualidade de amicus curiae, uma vez que o processo tem natureza subjetiva e se trata de demanda individual, tendo as partes fornecido todos os elementos necessários à compreensão da controvérsia.



    3. De acordo com o art. 3º, §3º da Resolução nº. 48/2018, a conclusão do Programa de Pré-requisito em Cirurgia Básica não confere título de especialista, mas tão somente comprova competência para a atuação nos procedimentos cirúrgicos básicos.



    4. Destarte, não pode o profissional se autodeclarar especialista em determinada área da medicina, quando não se submeteu às etapas cuja definição dos requisitos para seu reconhecimento é matéria de domínio estritamente técnico a cargo da respectiva Comissão, a quem compete regulamentar a questão, e, atualmente, como se observa dos regulamentos expostos, o certificado de Pré-requisito em Cirurgia Básica não é suficiente a conferir o título de especialista ao Autor.



    5. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No mérito, o Decreto nº 8.516/2015, ao regulamentar a Lei nº 6.932/1981 na parte relativa à formação do Cadastro Nacional de Especialistas, estabelece no artigo 2º, parágrafo único, que “o título de especialista de que tratam os §3º e §4º do art. 1º da Lei nº 6.932/81, é aquele concedido pelas sociedades de especialidades, por meio da Associação Médica Brasileira–AMB ou pelos programas de residência médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica-CNRM”.



    Verifico que o apelante concluiu Residência Médica em Programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica, cursada no período de 01/03/2019 a 28/02/2021 (evento 1, OUT2); contudo, de acordo com o art. 3º, §3º da Resolução nº. 48/2018, a conclusão do Programa de Pré-requisito em Cirurgia Básica não confere título de especialista, mas tão somente comprova competência para a atuação nos procedimentos cirúrgicos básicos.



    No que tange à titulação reconhecida pela Resolução nº. 48/2018 para o fim de especialidade médica em Cirurgia Geral, bem como a validade do Pré-requisito em Cirurgia Básica, a regulamentação se deu no exercício da competência atribuída à CMRN pela Lei nº. 7.562/2011, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação ao livre exercício da profissão, porquanto não impede o profissional de sua atuação como médico, mas disciplina o título de especialista, sujeitando-o às penalidades aplicáveis quando anunciar-se como especialista em determinada área na ausência desse registro, conforme disciplina o art. 20 da Lei nº 3.268/1957. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente